Tribunal: TJMT
Processo: 1023778-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023778-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ANDRADE - CPF: 216.958.878-75 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCOS TRANCHESI ORTIZ - CPF: 179.943.428-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49/STF. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023, em conformidade com a modulação de efeitos determinada pelo STF na ADC n. 49/RN.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no
v.
acórdão embargado quanto à análise da existência de processo administrativo tributário pendente de conclusão na data estabelecida como marco temporal pelo STF na modulação dos efeitos da ADC n. 49/RN, o que afastaria a aplicação da modulação ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4.
Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, que não considerou expressamente a existência de processo administrativo tributário na análise da aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida pelo STF.

5.
A ressalva contida na modulação de efeitos da ADC n. 49/RN refere-se a
"processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
(29/04/2021).

6.
Embora o julgamento administrativo tenha ocorrido em data anterior ao marco temporal fixado pelo STF (25/03/2021), o processo não estava "pendente de conclusão" na data de referência, visto que já havia decisão definitiva na esfera administrativa, sendo o trânsito em julgado administrativo posterior (10/11/2021).

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"A ressalva contida na modulação de efeitos da ADC n. 49/RN, que excepciona a eficácia prospectiva da decisão para processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021, não alcança processos administrativos já julgados, ainda que pendentes de trânsito em julgado na referida data".

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC n. 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, aduzindo que o
voto condutor do v.
acórdão embargado não considerou fato decisivo para o deslinde da controvérsia, qual seja, a existência de processo administrativo tributário que tramitava anteriormente à data estabelecida como marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal na modulação dos efeitos da ADC no 49/RN.

Argumenta que o julgamento administrativo ocorreu em 25/03/2021, portanto, em momento anterior à data de corte fixada pelo STF, o que configuraria hipótese de ressalva da modulação, conforme expressamente previsto na decisão da Suprema Corte que determinou a eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade somente a partir de 1o/01/2024,
"ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
.

Sustenta que o fato
do
processo administrativo fiscal ter tramitado antes da data de corte estabelecida pelo STF impede a aplicação da modulação de efeitos ao presente caso, circunstância que, segundo alega,
não foi analisada pelo
voto condutor do v.
acórdão embargado, que considerou apenas a data de ajuizamento da ação judicial para concluir pela aplicabilidade da modulação.

Com base nessas alegações, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão apontada, com a consequente análise da data de tramitação do processo administrativo NAI no 25130004800055200910 na aferição da aplicação da modulação de efeitos da ADC no 49/RN.

Pleiteia, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, caso o suprimento da omissão resulte em novo convencimento deste Tribunal pela não aplicação da modulação ao caso concreto.

O
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos
(Id.
272775383
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando parcialmente a sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS sobre operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso sob exame, a parte embargante alega a existência de omissão no
voto condutor do v.
acórdão, aduzindo que não foi considerada a existência de processo administrativo anterior à data estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (
29/04/2021
) na modulação dos efeitos da ADC no 49/RN.

Nesse sentido, s
ustenta que o julgamento administrativo ocorreu em
25/03/2021
, portanto, antes da data estabelecida como marco
temporal pelo STF, circunstância que afastaria a aplicação da modulação ao caso concreto.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos e dos argumentos trazidos pela parte
ora
embargante, verifico que, de fato, o v. acórdão embargado não considerou expressamente a existência de processo administrativo tributário
em tramitação no período em que houve
a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Inicialmente, o voto condutor do v.
acórdão embargado limitou-se a considerar a data de ajuizamento da ação judicial (
28/06/2022
) para concluir que o caso não estaria abrangido pela ressalva da modulação, estabelecida pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na ADC no 49/RN.

Entretanto, a tese definida pelo STF na modulação dos efeitos contempla expressamente a ressalva quanto aos
"processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito"
, que ocorreu em
29/04/2021
.

Com efeito, i
mpende reconhecer que o
voto condutor do v.
acórdão embargado não apreciou os marcos temporais do processo administrativo fiscal que deu origem à cobrança do ICMS discutida nos autos.

A embargante demonstrou, por meio de documentos acostados aos autos (I
ds.
264476269
– Pág.
3; 264476270
– Págs.
102, 205 e 209), que o julgamento administrativo ocorreu em
25/03/2021
, com trânsito em julgado administrativo em
10/11/2021
, e que o ajuizamento da execução fiscal se deu em
13/04/2022
.

Contudo, tal circunstância não é suficiente para modificar o resultado do julgamento, pois a mera existência de processo administrativo
não caracteriza automaticamente a exclusão do caso concreto da modulação de efeitos decidida pelo STF.

A ressalva contida na modulação refere-se a
"processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito".
No caso em tela, embora o julgamento administrativo tenha ocorrido em
25/03/2021
,
a certidão de trânsito em julgado somente foi lançada em
10/11/2021
,
conforme a própria embargante demonstrou.

Portanto, na data da publicação da decisão de mérito do STF (
29/04/2021
), o que havia era um processo administrativo em curso, mas não
"pendente de conclusão"
, uma vez que já
havia
julgamento definitivo na esfera administrativa em
25/03/2021
. A pendência de conclusão a que se refere a modulação de efeitos diz respeito à ausência de decisão definitiva, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a conclusão a que chegou o
v.
acórdão embargado, quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos ao caso concreto, mantém-se
incólume
.

O que importa para a incidência ou não da ressalva da modulação é a existência de processo administrativo ou judicial pendente de conclusão na data de
29/04/2021
, e não a mera existência de um processo administrativo já julgado.

É
importante ressaltar que
n
o presente caso
que
ainda que se
reconheça
a existência da omissão apontada pela embargante, o seu suprimento
neste momento
não altera a conclusão do
v.
acórdão embargado, que corretamente aplicou a modulação de efeitos decidida pelo STF na ADC no 49/RN ao caso concreto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO

os embargos de declaração
tão somente
para sanar a
omissão apontada
, mantendo inalterado a conclusão do v. acórdão embargado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025